Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1010825-03.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO HEINST - CPF: 119.952.198-19 (IMPETRANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES - NATUREZA SALARIAL - DEMORA NO CUMPRIMENTO – USO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, ou mesmo a sua utilização sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANTONIO APARECIDO HEINST
, contra ato tido por ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
autoridade apontada como coatora, que nos autos da execução no. 0002885-44.2017.8.11.0087, consubstanciado no descumprimento de desbloqueio da conta do impetrante de valores de caráter salarial/alimentar.

Sustenta que ‘há uma decisão judicial reconhecendo a impenhorabilidade das contas do Impetrante, sendo que tal decisão está sendo descumprida pelo próprio juízo que a proferiu, tendo em vista que já se passaram sete dias e as contas do Impetrante permanecem bloqueadas, e, ressalta-se novamente, a partir do proferimento da ordem de liberação dos valores, a manutenção do bloqueio via
SisBajud
passou a ser completamente ilegal.’.

Argumenta que se faz necessária a concessão da segurança para determinar a imediata liberação das contas do Impetrante, eis que todo o seu dinheiro disponível está bloqueado e este depende dos valores para sua subsistência.

Afirma que, a demora quanto a realização do desbloqueio dos valores, coloca a subsistência do Impetrante em risco, privando-lhe do mínimo existencial, eis que todo o seu dinheiro está bloqueado, restando impedido até mesmo de comprar o próprio alimento.

Acrescenta estearem presentes a grave violação ao direito líquido e certo do Impetrante, evidencia-se, a presença inconteste dos requisitos necessários à outorga da medida liminar, disciplinados no artigo 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o qual se requer a aplicação cumulada com o anterior para deferimento da liminar pleiteada.

Requer seja concedida, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando o desbloqueio das contas do Impetrante no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por HORA de descumprimento; sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, conforme assegurado pela Constituição do Estado de Mato Grosso;

Ao final, pleiteia-se a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do Impetrante em ter o imediato desbloqueio de suas contas.

A ordem foi concedida. (id. 168300653)

Informações. (id. 168606674)

Manifestação do impetrante ao (id. 168594169)

O impetrante informou que houve o desbloqueio de valores em suas contas, estando cumprida a liminar. (id. 168726152)

O Estado de Mato Grosso requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista o cumprimento da ordem judicial de desbloqueio. (id. 170130661)

Impugnação à contestação. (id. 170138190)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem do presente mandado de segurança. (id. 171606163)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SR. DR.
EDMILSON DA COSTA PEREIRA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANTONIO APARECIDO HEINST
, contra ato tido por ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
autoridade apontada como coatora, que nos autos da execução no. 0002885-
44.2017.8.11.0087, consubstanciado no descumprimento de desbloqueio da conta do impetrante de valores de caráter salarial/alimentar.

Primeiramente vale ressaltar que não há falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, eis que a manifestação do impetrante ao (ID 168726152), apenas informou ao Relator que houve o cumprimento da medida liminar, não havendo falar em perda superveniente do interesse processual.

Ademais, o cumprimento de medida liminar não enseja perda de objeto, eis que se trata de mera antecipação do direito perseguido em sede de Mandado de Segurança, diante dos requisitos legais autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora.

No mérito, nota-se que nos presentes autos houve o deferimento de medida liminar ao (ID 168300653 – autos originários), determinando que o Impetrado realizasse o imediato desbloqueio dos valores, conforme ordem proferida anteriormente pelo próprio juízo impetrado; portanto, até a data da impetração do mandado de segurança, qual seja - 11/05/2023, ainda não havia sido realizado o desbloqueio da conta do impetrante.

Assim, comprovada a impenhorabilidade do valor constrito, bem como, o descumprimento do desbloqueio, vislumbra-se o direito líquido e certo do impetrante, autorizando, por conseguinte, a concessão da segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(
2o VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR
O
. DES.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(3
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Antonio
Aparecido
Heinst
, contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, consubstanciado no descumprimento de desbloqueio da conta do Impetrante de valores de caráter salarial.

Busca o Impetrante o desbloqueio de sua conta na qual houve o bloqueio de valores de natureza salarial.

Consoante cediço, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional.

Na hipótese, após manifestação do executado, ora Impetrante, de que os valores bloqueados são referentes a salário, o Magistrado deferiu o pedido e determinou a liberação do valor de R$ 4.737,60.

Sucede que, como aponta o Impetrante, a decisão está sendo descumprida pelo próprio Juízo prolator
“tendo em vista que já se passaram sete dias e as contas do Impetrante permanecem bloqueadas”
.

Com efeito, o impetrante elegeu a via inadequada para alcançar sua pretensão.

Assim se diz, porque não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

Neste contexto, a pretensão do impetrante em se utilizar da via do
mandamus
como sucedâneo recursal, o que é inviável nos termos da Súmula 267/STF:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos
dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).

2. O
distinguishing
, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.

Não se admite a impetração demandado de segurançapara impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

3.
É inadmissível a utilização de mandado de segurançasem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
.

4. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020)

Posto isso,
denega-se a ordem
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Emin
entes Pares,

Filio-
me à corrente adotada pelo ilustre
Des. Guiomar Teodoro Borges
, já que a questão poderia ser tratada
por meio d
e um recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
.

N
este caso
,
o mandado de segurança foi
utilizado
como um
sucedâneo recursal
.

Dito isso, retifico meu voto e acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges
, pela denegação da segurança.

V O T O

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4o
VOGAL
-
CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do Relator,
mesmo porque, sem
crítica a qualquer voto,
penso que
devemos
resover
os
problemas que aparecem, e
se há uma ilegalidade manifesta, e que neste caso
que envolve valores de pessoas que necessitam
, e que os tem até mesmo como verba alimentar,
enteno
que nem tanto ao céu quanto à terra.

Também sou contra o manejo de
Mandado de Segurança quando há recurso próprio, mas
neste caso,
estamos
, inclusive, beneficiando a justiça e dando celeridade à coisa
.

De modo,
que às vezes
, a
forma Pode
não estar lá 100%, mas, pelo menos a justiça estará 100%
.

Assim,
i
ndependente
de ser
M
andado de
S
egurança
,
ou
qualquer
outra
coisa
,
entendo que
devemos
primar
pela a
coisa, de modo que, ao final tudo se
resolverá, devemos colocar a justiça nos trilhos e assim está sendo feito
,
de modo que eu acompanho o
voto do R
elator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
5
a
VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

A manifestação do Des. Dirceu dos Santos é interessante, porém, há um detalhe importante aqui que afeta direito de um terceiro.

Havendo esse desbloqueio, eventualmente surgirá um interessado que não figurou no Mandando de Segurança. Esse é o problema.

Talvez seja justamente esse o ponto que coloca Des. Guiomar Teodoro na divergência, no sentido de que há recurso cabível e nesse eventual recurso a parte contrária é chamada para ofertar contrarrazões.

Aqui, simplesmente foi colocado como autoridade coatora impugnada o juiz de direito, e a outra parte que não figurou no processo.

Então, reconheço, sim, a agilidade nesse desbloqueio, mas peço vênia ao Relator e voto com a divergência inaugurada pelo 3o Vogal, justamente porque a parte contrária não participou do Mandado de Segurança e acabou sendo afetada.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024